Tribunal: TJBA
Processo: 8025611-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025611-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLOVIS DO NASCIMENTO BISPO JUNIOR Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINARES DE COISA JULGADA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRE A PATENTE EM QUE SE DEU A INATIVAÇÃO/CÁLCULO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em exame: Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar, que pleiteia a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, prevista na Lei Estadual nº 7.990/2001, aos seus proventos. II. Questão em discussão: Discute-se o direito do impetrante à extensão da GCET, requerendo o deferimento no percentual de 125%. III. Razões de decidir: Inicialmente foram rejeitada a impugnação a gratuidade, a preliminar de prescrição e decadência por se tratar o ato é de caráter omissivo e de trato sucessivo. Analisando o pedido, verificou-se que a inexistência da comprovação através de prova pré constituída, pois o Impetrante não colacionou prova demonstrando como a patente em que foi considerada para o cálculo da inatividade. IV. Dispositivo: Voto em denegar a segurança, extinguindo o Mandado de Segurança sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025611-61.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CLOVIS DO NASCIMENTO BISPO JUNIOR e como Impetrado ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, EXTINGUINDO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto do relator. Salvador - BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça